Tribunal: TJMT
Processo: 1023790-42.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023790-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), DUNORTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.224.856/0001-02 (EMBARGADO), KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA - CPF: 531.546.571-34 (EMBARGADO), IARA DE BRITO NUNES - CPF: 643.393.009-34 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto, para reduzir os honorários periciais de R$ 6.000,00 para R$ 2.800,00, determinando seu rateio em partes iguais entre os litigantes. O embargante alega contradição, sustentando que a prova pericial não foi por ele requerida e, portanto, não lhe caberia arcar com os custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, mesmo quando a prova técnica não foi requerida pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à fixação e ao adiantamento dos honorários periciais, fundamentando o rateio no fato de a perícia ter sido determinada de ofício pelo juízo, conforme o art. 95, §2º, do CPC.

A discordância da parte com o conteúdo da decisão não configura contradição apta a justificar embargos declaratórios, tampouco pode ser utilizada como via recursal indireta ou para fins de prequestionamento.

A jurisprudência do TJ-MT afasta a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, ressalvando-se hipóteses em que os vícios indicados efetivamente conduzam à modificação do julgado, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de discordância com o conteúdo do acórdão não configura contradição apta à oposição de embargos de declaração.

O rateio dos honorários periciais é cabível entre as partes quando a perícia é determinada de ofício, nos termos do art. 95, §2º, do CPC.

Embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal ou para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 95, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1016455-74.2022.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.02.2023, 1ª Câmara de Direito Privado, pub. 16.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1023790-42.2025.8.11.0000
.

BANCO DO BRASIL

S.A
.
X
DUNORTE VE
Í
CULOS LTDA
e Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto
pel
o
BANCO DO BRASIL

S.A
.
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu

provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

por
DUNORTE
VEÍCULOS LTDA e outros
,
para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), bem como para determinar que o referido montante seja rateado em partes iguais entre os litigantes.

Para tanto, o
embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o rateio dos honorários periciais teria sido fixado em desconformidade com o art. 95 do Código de Processo Civil, porquanto a prova técnica não fora por ele requerida, razão pela qual entende que não lhe compete arcar com os custos correspondentes
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso

o caso em exame, não se vislumbra qualquer dos vícios ensejadores da medida aclaratória.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma expressa as questões relativas à fixação e ao adiantamento dos honorários periciais, esclarecendo que, tratando-se de perícia determinada de ofício pelo juízo de primeiro grau, impõe-se o rateio entre as partes, nos termos do art. 95, §2º, do CPC, afastando-se a imputação exclusiva do ônus a uma delas.

Ainda, quanto ao montante arbitrado, o colegiado analisou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, concluindo pela redução do valor inicialmente fixado de R$ 6.000,00 para R$ 2.800,00, a ser suportado em partes iguais entre os litigantes
.

Logo, não se verifica a alegada contradição, mas tão somente a discordância da parte com a solução adotada, circunstância que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo inviável a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016455-74.2022 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025